Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005.
1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência.
2. No caso, o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o cumprimento individual de sentença, ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, de maneira que inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.
3. Ademais, Conselho Especial declarou a inconstitucionalidade formal da Lei distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.